Tribunal: TJPA
Processo: 0803161-87.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803161-87.2023.8.14.0074

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: VAGNER JUNIOR PIRES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM mora DO DEVEDOR.notifIcação enviada ao endereço indicado no contrato.TEMA 1132 STJ. sentença anulada. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Tailândia nos autos da ação de busca e apreensão, movida em face de VAGNER JUNIOR PIRES CARDOSO.

A sentença guerreada indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com o seguinte comando final:

“Sendo assim, por não cumprir integralmente a diligência determinada na decisão id 103651317e por não apresentar documento indispensável à propositura da ação, resta configurada a hipótese que autoriza o indeferimento da exordial e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Isso posto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.”

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso de apelação afirmando que a mora está configurada e que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pela devedora no contrato, e que de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores para a configuração da mora basta o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato,

não importando o resultado do aviso de recebimento. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Sem Contrarrazões.(ID 17914170)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o banco recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

No recurso, o apelante defende que a mora está configurada, tendo em vista que a notificação foi enviada ao endereço da requerida indicado no contrato.

Entendo que o recurso merece ser acolhido.

A irresignação recursal se baseia no fato que houve constituição regular em mora do devedor fiduciário, porque a notificação foi encaminhada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio do tema 1132 que para caracterizar a mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, sendo dispensável que o recebimento da carta seja realizado pelo próprio destinatário, conforme demonstra transcrição a seguir:

Tema 1132:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros .”

Extrai-se do entendimento do STJ que, embora não se exija a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, deve a referida carta registrada ser enviada ao endereço do destinatário indicado no contrato.

No caso em questão, nota-se que a notificação (ID 17914151) foi encaminhada ao endereço constante no contrato (ID 17914150), o que é suficiente para a constituição em mora do devedor. Deste modo, merece acolhimento a irresignação recursal para modificação da sentença recorrida.

.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024